Tribunal: TJDFT
Processo: 0741758-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741758-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Essencial Drogaria e Manipulação de Fórmulas Ltda Agravados: Distrito Federal Diretor de Vigilância Sanitária da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Essencial Drogaria e Manipulação de Fórmulas Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0716349-74.2024.8.07.0018, que indeferiu a medida liminar vislumbrada na origem, por considerar não preenchidos os requisitos a que aludem a regra prevista no art. 7o, inc. III, da LMS. Verifica-se que a petição do recurso (Id. 64658328) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento e nem mesmo foi deferida à recorrente, na origem, a gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, à agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, de acordo com a regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o prazo fixado, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator